Tribunal: TJDFT
Processo: 0030018-88.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0030018-88.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ARTHUR ORLANDO DA COSTA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ARTHUR ORLANDO DA COSTA FERREIRA em face da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, na qual o Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformada, a instituição financeira interpôs Apelação Cível. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 3 de setembro de 2020 14:25:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador